Tribunal: TJPA
Processo: 0810441-35.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810441-35.2026.8.14.0000

PACIENTE: VICTOR RUAN PINHEIRO DA COSTA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE BRAGANÇA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. REGIME SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em Exame

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Victor Ruan Pinheiro da Costa, condenado à pena de 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006).

Na sentença, o juízo de origem manteve a prisão preventiva para garantia da ordem pública e risco de reiteração.

II. Questão em discussão

A defesa sustenta a nulidade das provas decorrente de invasão de domicílio ilícita, alegando que o ingresso policial foi motivado apenas por denúncia anônima e ocorreu mediante coação e ameaças, afirmando ainda que os entorpecentes teriam sido "plantados" pela polícia.

III. Razões de decidir

A tese de nulidade por invasão de domicílio não comporta conhecimento na via do habeas corpus, pois existem versões fáticas colidentes que demandariam dilação probatória, procedimento inviável no rito de cognição sumária do writ.

A discussão deve ocorrer em sede de Apelação Criminal, cujo prazo ainda está em processamento.

No mérito da custódia, a manutenção da prisão preventiva justifica-se pela
gravidade concreta da conduta
(quantidade e diversidade de drogas) e pelo
risco real de reiteração delitiva,
uma vez que o paciente possui condenação anterior pelo mesmo crime.

A manutenção da prisão preventiva também se justifica pela
necessidade de assegurar a aplicação da lei penal,
uma vez que o histórico criminal do paciente demonstra uma propensão concreta à reiteração delitiva e um descaso com as decisões judiciais anteriores, o que gera o justo receio de que, em liberdade, o paciente possa se furtar ao cumprimento da nova sanção imposta.

A fixação do regime semiaberto na sentença não é incompatível com a manutenção da segregação cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, comportando exceções como em
situações de reiteração delitiva ou violência de gênero.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal decidiu pelo conhecimento parcial da impetração e, na parte conhecida, pela denegação da ordem.

Tese de julgamento:
A gravidade concreta do delito, evidenciada pela natureza e quantidade das drogas, somada à reincidência do agente, justifica a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, sendo a medida compatível com a fixação do regime semiaberto na sentença condenatória.

Dispositivos relevantes:
Artigo 33 da Lei nº 11.343/2006; Artigo 312 do Código de Processo Penal (CPP).

Julgados relevantes: STF, Tema 280; STF, Súmula nº 691; STJ, AgRg no RHC 208389 MG; STJ, AgRg no HC 932831 SC; STJ, AgRg no HC 826873 BA.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta 3ª Turma de Direito Penal,
por unanimidade de votos, CONHECER EM PARTE E DENEGAR A ORDEM AO RECURSO,
nos termos da fundamentação, nos termos do voto do Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de _____ a _____ do mês de __________ de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº: 0810441-35.2026.8.14.0000

PACIENTE: VICTOR RUAN PINHEIRO DA COSTA

IMPETRANTE: ALFREDO DE JESUS SOUZA DO COUTO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA

RELATOR: PEDRO PINHEIRO SOTERO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado por
ALFREDO DE JESUS SOUZA DO COUTO,
advogado inscrito na OAB/PA 26.644, em favor do paciente
VICTOR RUAN PINHEIRO DA COSTA,
tendo como autoridade coatora o
JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA.

A defesa impetrou o
habeas corpus
alegando
constrangimento ilegal
decorrente de uma prisão em flagrante que teria ocorrido mediante
ingresso domiciliar ilícito
.

Segundo a petição, a ação policial em 23 de setembro de 2025 foi desencadeada exclusivamente por uma
denúncia anônima
, sem qualquer investigação prévia, monitoramento ou mandado judicial. O paciente afirma que só permitiu a entrada dos policiais após ser
ameaçado de morte
na frente de sua família. Além disso, a defesa sustenta que as drogas foram "plantadas" por um policial que entrou na residência com uma mochila.

Na residência, a polícia informou ter encontrado 250g de maconha (12 porções), 273g de cocaína (2 porções), 82 pílulas de ecstasy, 9,6g de óxi, balanças de precisão e material para embalagem.

O paciente foi preso em flagrante no dia
23/09/2025
, por volta das 15h10, em Bragança-PA.
A audiência de custódia
foi realizada em
24/09/2025
, onde o Magistrado
a quo
homologou o flagrante e o converteu em
prisão preventiva
para garantia da ordem pública.

O Ministério Público ofereceu denúncia em
17/11/2025
pelo crime de
tráfico de drogas
(Art. 33 da Lei 11.343/2006) e em
24/04/2026
, o juiz primevo julgou procedente a denúncia condenando o paciente à pena de
5 anos e 6 meses de reclusão
e ao pagamento de 550 dias-multa, no regime inicial
semiaberto
.

O magistrado
negou o direito de recorrer em liberdade
, mantendo a prisão preventiva devido ao risco de reiteração delitiva.

Imediatamente após a sentença, em 24/04/2026, a defesa ingressou com o
writ
no Tribunal de Justiça do Pará buscando a soltura imediata por nulidade das provas.

Em 27/04/2026, o Desembargador Relator
indeferiu o pedido liminar
e solicitou informações ao juízo de origem.

Em 30/04/2026 a 4.ª Procuradoria de Justiça apresentou parecer opinando pelo
conhecimento e pela denegação da ordem.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

VOTO

O presente
writ
volta-se contra a manutenção da custódia cautelar de Victor Ruan Pinheiro da Costa, decidida em sede de sentença condenatória que o apenou a 5 anos e 6 meses de reclusão em regime semiaberto pelo crime de tráfico de drogas.

Contudo, no que tange à tese de
nulidade da prova por invasão de domicílio
, verifico que a ordem não comporta conhecimento. A defesa sustenta que o ingresso dos policiais militares na residência ocorreu sem mandado judicial e sem as "fundadas razões" exigidas pelo Tema 280 do STF, baseando-se apenas em denúncia anônima.

Ocorre que, ao analisar os autos e a sentença combatida, observa-se a existência de
versões fáticas colidentes
: enquanto os policiais militares afirmaram sob o crivo do contraditório que o ingresso foi
autorizado e franqueado
pelo paciente e sua esposa, o réu sustenta que houve coação e ameaças.

É cediço que a via estreita do
habeas corpus
é caracterizada pelo rito de cognição sumária, não admitindo a dilação probatória ou o
revolvimento fático-probatório
necessário para aferir, com precisão, a validade do consentimento ou a existência de vícios de vontade no ato do ingresso. Tal discussão deve ser reservada à via recursal própria (Apelação Criminal), onde a prova pode ser examinada em toda a sua profundidade.

No caso em tela, de acordo com as informações constantes nos autos, o
prazo de apelação ainda está aberto
ou em processamento.

A sentença condenatória foi proferida e assinada eletronicamente pelo juiz de primeiro grau no dia
24 de abril de 2026
.

Em ofício datado de
28 de abril de 2026
, o Juízo da Vara Criminal de Bragança informou expressamente ao Tribunal que
"atualmente, o processo aguarda o decurso do prazo recursal"
.

Na petição inicial do
habeas corpus
, o impetrante ressaltou que o
writ
não pretende substituir a
Apelação Criminal, que
"será oportunamente interposta para discussão do mérito condenatório"
.

Portanto, como a sentença é recente (24/04/2026) e os documentos mais atualizados do processo (30/04/2026) confirmam que o prazo estava fluindo, a via recursal ordinária permanece disponível para a defesa contestar o mérito da condenação.

Pelo exposto,
conheço em parte da impetração
, apenas quanto à manutenção da prisão preventiva,
não conhecendo do pedido.

No tocante à legalidade da custódia, observa-se que o paciente foi condenado à pena de
5 anos e 6 meses de reclusão
, em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). A manutenção da prisão preventiva na sentença fundamentou-se na
garantia da ordem pública
e no
risco de reiteração delitiva
.

A gravidade concreta da conduta é evidenciada pela
quantidade e diversidade de drogas apreendidas
(250g de maconha, 273g de cocaína, 82 comprimidos de ecstasy e 9,6g de óxi), além de balanças de precisão e insumos para embalagem. Tal cenário afasta a tese de tráfico de menor relevância e justifica a necessidade da segregação cautelar para evitar novos delitos.

Ademais, consta nos autos que o paciente possui condenação anterior pelo mesmo crime, tendo inclusive cumprido pena, o que demonstra uma propensão à prática criminosa. Trata-se da manutenção da prisão preventiva também pela
reiteração delitiva.

Conforme jurisprudência:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA DO AGENTE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, acusado de tráfico de drogas. 2. O agravante foi preso em flagrante com 12 invólucros de cocaína, pesando aproximadamente 5,27g, além de dinheiro e dois celulares pertencentes a pessoas desconhecidas. A prisão foi convertida em preventiva pelo juízo de origem, fundamentada na garantia da ordem pública e na alta probabilidade de reiteração delitiva. 3. A Corte de origem manteve a prisão preventiva, destacando a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agravante, que possui registros de atos infracionais análagos a crimes graves, quais sejam: "2024-040246425- 001 (lesão corporal portando arma de fogo), 2024-034782826-001 (ameaça), 2024-018485823-001 (posse ilegal de munição), 2024- 006872617-001 (tráfico), 2024-002029167-001 (homicídio tentado), 2024-000760550-001 (homicídio tentado), todos do ano de 2024".II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante é justificada pela garantia da ordem pública, considerando a pequena quantidade de drogas apreendidas e os antecedentes do agravante. 5. A defesa alega que o agravante é primário, possui bons antecedentes, trabalho lícito e residência fixa, e que os atos infracionais anteriores não podem ser valorados negativamente, pois não resultaram em condenação.III . Razões de decidir 6. A manutenção da prisão preventiva é justificada pela necessidade de garantir a ordem pública, diante da alta probabilidade de reiteração delitiva do agravante, evidenciada por seus inúmeros registros de atos infracionais equiparados a delitos graves cometidos em um só ano.7. A pequena quantidade de drogas apreendidas não afasta a necessidade da prisão preventiva, considerando a periculosidade social do agravante. IV. Dispositivo e tese8. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "A prisão preventiva é justificada pela garantia da ordem pública quando há alta probabilidade de reiteração delitiva, evidenciada por antecedentes criminais.

(...)

(STJ - AgRg no RHC: 208389 MG 2024/0453436-4, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 26/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 07/03/2025)

A manutenção da segregação cautelar fundamenta-se não apenas na garantia da ordem pública e no risco de reiteração delitiva, mas também na
necessidade de assegurar a aplicação da lei penal
. O histórico criminal do paciente demonstra uma propensão concreta à reiteração delitiva e um descaso com as decisões judiciais anteriores, o que gera o justo receio de que, em liberdade, o paciente possa se furtar ao cumprimento da nova sanção imposta.

Segundo a jurisprudência:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS (18,840KG DE COCAÍNA). SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. PERDA DE OBJETO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NOVOS FUNDAMENTOS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ASSEGURAR APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AGRAVANTE QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A TRAMITAÇÃO DO PROCESSO. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou prejudicado habeas corpus impetrado em favor de réu condenado por tráfico de drogas, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. 2. A sentença condenatória foi proferida em 20/8/2024, evidenciando a perda de objeto do habeas corpus. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se a 3. A questão em discussão consiste em saber se a superveniência de sentença condenatória prejudica o habeas corpus, constituindo novo título que altera o cenário fático-probatório quanto às ilegalidades probatórias suscitadas pela defesa. 4. Verificar se há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do agravante, condenado por tráfico de drogas, com base na necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. III. RAZÕES DE DECIDIR3. A superveniência de sentença condenatória constitui novo título que prejudica o habeas corpus impetrado anteriormente, alterando o cenário fático-probatório e justificando a perda de objeto da impetração, conforme jurisprudência do STJ e STF. 4. Ainda que não houvesse a prejudicialidade pelo novo título, a sentença condenatória fundamenta a manutenção da prisão preventiva nos requisitos do art . 312 do CPP, destacando a gravidade do crime de tráfico de drogas e seu impacto social, que justificam a custódia para garantia da ordem pública. 5. O fato de o réu ter permanecido preso durante toda a instrução processual e a ausência de alteração nas circunstâncias que fundamentaram a prisão preventiva reforçam a necessidade da medida, especialmente para assegurar a aplicação da lei penal. 6 . A reavaliação das razões que justificam a prisão cautelar demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, o que é inviável na estreita via do habeas corpus. IV. DISPOSITIVO7. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 932831 SC 2024/0281054-3, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 27/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2024)

Por fim,
a imposição de regime semiaberto na sentença não impede, por si só, a manutenção da prisão preventiva quando presentes seus requisitos autorizadores.

É firme o entendimento jurisprudencial de que a fixação do regime semiaberto não impede a manutenção da custódia cautelar, desde que presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Segundo o STJ:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA DO APELO EM LIBERDADE. CONDENAÇÃO EM REGIME SEMIABERTO E PRISÃO PREVENTIVA. ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO FIRMADO PELA SUPREMA CORTE. VULTOSA QUANTIA DE ENTORPECENTE. EXCEPCIONALIDADE QUE DEVE SER MELHOR AVALIADA. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO TRIBUNAL A QUO. SÚMULA N. 691/STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar em prévio mandamus, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade. Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. Esta Corte possui entendimento consolidado em ambas as suas turmas criminais no sentido de que não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, caso preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e desde que o acusado seja mantido em local compatível com o regime fixado na sentença. 3. Todavia, a Suprema Corte firmou posição em sentido diverso, ou seja, de que "[a] fixação do regime de cumprimento semiaberto afasta a prisão preventiva" ( AgRg no HC 197797, Rel. Ministro Roberto Barroso, Rel. p/ acórdão Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 15/6/2021), uma vez que "[a] tentativa de compatibilizar a prisão cautelar com o regime de cumprimento da pena imposta na condenação, além de não estar prevista em lei, implica chancelar o cumprimento antecipado da pena, em desrespeito ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes" . ( AgRg no HC 221936, Rel. Ministro Nunes Marques, Rel. p/ Acórdão Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 20/4/2023) . 4. Isso não impede que a prisão seja mantida em casos excepcionais e desde que apresentada fundamentação demonstrando a imprescindibilidade da medida. Ou seja,
"[e]mbora o Supremo Tribunal Federal tenha firmado o entendimento de que a prisão preventiva é incompatível com a fixação do regime inicial semiaberto, tal regra comporta exceções, como situações de reiteração delitiva ou violência de gênero. Precedentes" .
(AgRg no HC 223529, Rel. Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJE 19/4/2023). 5. A negativa do apelo em liberdade do réu foi fundamentada na gravidade concreta da conduta, retratada na expressiva quantidade de drogas apreendidas (mais de meia tonelada de maconha) . Ausência de flagrante ilegalidade a justificar a superação da Súmula 691 do STF. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no HC: 826873 BA 2023/0182432-9, Relator.: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2023)

No caso em tela, a gravidade concreta da conduta e a reincidência evidenciam que a substituição por medidas cautelares diversas seria insuficiente para garantir que o Estado consiga exercer o seu poder punitivo ao final do processo. Portanto, a custódia é medida proporcional para evitar a frustração da execução da pena.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO EM PARTE DO WRIT E, NA PARTE CONHECIDA DENEGO A ORDEM
, mantendo a custódia cautelar de
Victor Ruan Pinheiro da Costa
para
garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal
, conforme fundamentado na sentença de primeiro grau.

É como voto.

Belém (PA), data do sistema.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 21/05/2026